Tribunal: TJBA
Processo: 0561487-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561487-08.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO e outros (4)

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY, FLAVIO RIBEIRO MIRANDA, YASMIN ROBERTA LIMA DE SOUZA

APELADO: MIGUEL DOS SANTOS SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
YASMIN ROBERTA LIMA DE SOUZA, FLAVIO RIBEIRO MIRANDA, CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY, CRISLANE PEREIRA NOGUEIRA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, os autores pretendem obter reparação pela remoção indevida dos restos mortais de seu ente familiar, ocorrida sem a devida comunicação por parte da ré.

A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A ré interpôs recurso alegando cerceamento de defesa e nulidade da sentença, além de requerer improcedência da demanda ou, subsidiariamente, gratuidade de justiça.

Os autores, em recurso simultâneo, pleitearam a majoração do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a exclusão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por parte do juízo de origem; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais cumpre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verificou-se que as partes foram devidamente intimadas para manifestação sobre produção de provas adicionais, não havendo requerimento nesse sentido. Assim, o julgamento antecipado do mérito está em consonância com o art. 355, I, do CPC.
A exumação e cremação realizadas sem a devida comunicação violam o art. 6º, III, do CDC, configurando falha na prestação do serviço e corroborando para a condenação.
O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido em primeiro grau, considerando-se insuficiente a demonstração de incapacidade financeira da parte ré.
Em relação ao quantum indenizatório, o valor arbitrado na sentença alinha-se às funções reparatória e pedagógica, considerando a gravidade da falha e o contexto econômico das partes. Não se verificam elementos que justifiquem a majoração pretendida pelos autores.
Jurisprudência relevante corrobora a manutenção de valores indenizatórios dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando evitar enriquecimento sem causa e garantir a função educativa da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “A ausência de manifestação sobre a produção de provas adicionais legitima o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. O quantum indenizatório em danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções reparatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 355, I.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.° 0561487-08.2014.8.05.0001, originária da 3ª Vara Cível e Comerciais da Comarca de Salvador – BA, apelantes e apelados ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO, JOSELITA EDELTRUDES DE SOUZA SILVA e MARCOS DE SOUZA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos recursos nos termos do voto da Relatora.